Tribunal: TJDFT
Processo: 0709177-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO CONCURSO PREENCHIDOS. DESCLASSIFICAÇÃO DE FURTO CONSUMADO PARA A MODALIDADE TENTADA. INVIABILIDADE. TEORIA DA AMOTIO OU APPREHENSIO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REPOUSO NOTURNO. CONSEQUÊNCIAS DESFAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO. PRIVILÉGIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS. NO MÉRITO, DESPROVIDOS.

1. Rejeita-se a preliminar de inépcia da denúncia uma vez que a peça acusatória descreveu, de forma clara e objetiva, a conduta delitiva imputada a determinado réu, devidamente delimitada no tempo e no espaço, possibilitando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Além disso, proferida sentença condenatória, fica superada a alegação inépcia da denúncia, como no caso.

2. Os depoimentos de policiais revestem-se de especial valor probatório, porquanto, emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, merecem credibilidade, mormente, porque, o depoimento do agente público ouvido está em consonância com o relato apresentado pelo representante da vítima Neoenergia em sede judicial e com a prova pericial colacionada ao feito.

2.1. Comprovado nos autos, sobretudo, pela prova oral e pericial, que os acusados, na companhia de outras duas outras pessoas, de maneira livre e consciente, com unidade de desígnios, união de esforços e divisão de tarefas, com ânimo de assenhoreamento definitivo, subtraíram em proveito de todos, os bens descritos na denúncia, de propriedade da empresa-vítima Neoenergia, inviável a tese das Defesas de absolvição por insuficiência probatória ou, mesmo, desclassificação para furto simples com o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas, devendo ser mantidas as condenações dos apelantes pela prática do crime previsto no artigo 155, §4o, IV, do Código Penal.

3. Inviável o reconhecimento de tentativa ao furto, uma vez que comprovado, sobretudo, pela prova testemunhal e técnica, que houve a inversão da posse dos bens da vítima aos acusados. E, conforme a teoria da amotio ou appreensio, é dispensável que o agente detenha a posse mansa e pacífica dos bens subtraídos, bastando que ocorra a inversão da posse, ainda que ocorra por curto período de tempo. Na espécie, houve a inversão da posse dos bens da vítima Neoenergia aos réus, tanto que os cabos furtados foram encontrados no interior do veículo abandonado, em que avistados quatro indivíduos escapando, pela polícia, somente retornando ao legítimo proprietário, mediante restituição, por ação da polícia.

4. A aplicação do privilégio previsto no artigo 155, § 2o, do Código Penal pressupõe a presença de dois requisitos: a primariedade e o pequeno valor da coisa subtraída, 4.2. Conquanto a lei não traga conceito claro do que se pode aferir como pequeno valor, a jurisprudência, de forma majoritária, considera como tal aquele inferior ao salário-mínimo vigente. 4.3. Considerando que o réu é reincidente e que o valor apurado com a subtração foi superior ao valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos, ele não faz jus ao reconhecimento da figura do furto privilegiado.

5. Embora seja vedada a possibilidade da incidência da causa de aumento de pena pelo repouso noturno às hipóteses de furto qualificado, o fato de o crime ter sido cometido durante o repouso noturno não pode ser desconsiderado na individualização da pena, pois revela o modus operandi do agente para a consecução do delito, a denotar maior reprovabilidade de sua conduta e, até porque, nesse período é precária a vigilância da vítima com relação a seus bens e há maiores chances de sucesso na empreitada criminosa. 5.1. Nesse contexto, correta a valoração negativa do repouso noturno como circunstância judicial atinente às circunstâncias do delito, na primeira fase da dosimetria da pena.

6. Adequada a avaliação negativa das circunstâncias do crime pelo fato de a subtração de cabos ter atingido diversas famílias moradoras da localidade ficaram sem energia elétrica durante período indeterminado, o que merece reprovação.

7. A reincidência impede a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, conforme óbice contido no artigo 44, inciso II, do Código Penal.

8. Em tratando de pena superior a dois anos, não se admite a suspensão condicional da pena nos termos do artigo 77 do Código Penal.

9. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovidos.